Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728633-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Agravado: Fernanda Geralda da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0720203-85.2019.8.07.0007, assim redigida: “É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507). No caso, a questão acerca da responsabilidade da ré em pagar, exclusivamente, os honorários do perito já restou decidida (id65850939), e operada a preclusão da decisão, porquanto não consta tenha sido aviado, a tempo e modo devidos, o recurso adequado. Com efeito, o pedido de remessa dos autos para o mutirão DPVAT, para realização de perícia médica, também não pode ser atendido. Isto porque a realização de periciais em ações referentes a danos pessoais por veículos automotores terrestres (DPVAT) só tem autorização, para início a partir de 31/08/2020 (art. 4o, inciso II, da Portaria Conjunta 72, de 26/06/2020, deste Tribunal; e aguardar a implementação desta data para dar continuidade ao processo implica violação ao princípio da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF e art. 4o, do CPC). Além disso, a seguradora ré não se insurgiu, especificamente, contra a proposta do perito, como de depreende de sua petição (id68036587), razão pela qual os honorários periciais ofertados devem ser homologados. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de id 68036587, e homologo os honorários do perito em R$1.503,53 (um mil, quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos), conforme proposta de id66966977. Intimem-se o réu para efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito dos honorários, intime-se, por telefone e por e-mail, o perito para dar início aos trabalhos, nos termos da decisão de id65850939.” A agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 18539148), em síntese, que não pode ser imputado à ora recorrente o dever de custear a produção de prova pericial requerida pela agravada. Também argumenta que a recorrida é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual incumbe ao Estado o dever de custear a produção da prova pericial em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o dever de custeio da produção da prova pericial seja atribuído à recorrida ou, subsidiariamente, ao Estado. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 18539152). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: (a) verificar se a decisão é recorrível e (b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção da prova pericial e ao respectivo custeio dos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Aliás, também não pode ser admitido o reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova. Todas essas questões serão objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Convém ressaltar que a atribuição do dever de pagar honorários de perito não se confunde com o ônus de produção da prova. Isso porque, regra geral, os honorários são pagos pela parte que requer a produção desse meio probatório. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Por fim, verifica-se que o Juízo singular destacou que as questões relativas à produção da prova pericial e ao respectivo custo foram acobertadas pelos efeitos da preclusão. Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator